Tribunal: TJDFT
Processo: 0746943-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746943-48.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALCIDES LOPES GOUVEA NETO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de petição do recorrente, ALCIDES LOPES GOUVEA NETO, visando informar ao Juízo que não há comprovação de hipossuficiência, todavia os documentos, inclusive a declaração de hipossuficiência, estão anexados ao recurso. A petição foi juntada após o julgamento do recurso interposto pela parte autora, o qual foi conhecido, mas não provido, com a gratuidade de justiça analisada e deferida em favor do recorrente em razão dos documentos juntados, motivo pelo qual as custas e os honorários estão com a exigibilidade suspensa, conforme consta na ementa (ID 45436990). À Secretaria para que, transcorrido o prazo sem manifestações, certifique o trânsito em julgado do acórdão, após o que deve ser feita a baixa. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito M